Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CRÉDITO E DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial. O réu/recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 17.141,58 (dezessete mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

3. Nas razões recursais, o réu/recorrente alega que existe nos autos documento juntado pelo autor/recorrido no qual se pode inferir que existiu a contratação do serviço de antecipação de recebíveis.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

5. Segundo exposto na inicial, o autor/recorrido firmou contrato de prestação de serviço junto ao réu/recorrente, para o fornecimento de máquinas para utilização de cartões de débito e de crédito. As taxas cobradas pelo réu/recorrente seriam de 0,81% a 2,2%, de acordo com a bandeira do cartão e do quantitativo de parcelas. No decorrer do ano de 2020, o réu/recorrente teria majorado as taxas cobradas do autor/recorrido, variando de 5,59% a 15,48%. O autor/recorrido alega que as taxas cobradas a maior, segundo lhe informou o réu/recorrente, estariam relacionadas ao serviço de antecipação de valores.

6. Não obstante, o autor/recorrente sustenta que jamais contratou essa modalidade de serviço, bem como que a cobrança supostamente indevida teria gerado um prejuízo de R$ 17.141,58 (dezessete mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

7. Da análise dos autos, muito embora o réu/recorrente alegue que o autor/recorrido anuiu com a modalidade de antecipação de recebíveis, essa circunstância não restou devidamente comprovada nos autos, não bastando, para tanto, a mera juntada de conversas havidas entre as partes. Portanto, o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

8. O artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e que, no caso dos autos, houve a violação a essa regra.

9. Quanto ao dever de restituir os valores cobrados por serviço não contratado, o artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Essa obrigação imposta pelo Juízo de primeiro grau ao réu/recorrente restou devidamente amparada com base nas provas contidas nos autos, razão por que a condenação deve ser mantida.

10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora/recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.